Tribunal: STF
Processo: HC 221636
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2.015.495/PR), assim ementado (eDOC 309):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não há na legislação brasileira, nem na jurisprudência desta Corte previsão de um percentual fixo para a exasperação da pena-base em razão da negativação de uma circunstância judicial. 3. Não se verifica desproporcionalidade no aumento de 4 meses e 15 dias para a circunstância judicial desfavorável ao acusado (maus antecedentes), pois tal acréscimo foi idoneamente motivado e levou em conta, inclusive, o máximo e o mínimo cominados para o crime de descaminho – 1 a 4 anos. 4. Agravo regimental não provido



    A defesa alega que o aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes é desproporcional.



     Pede a concessão da ordem a fim de que seja aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No caso dos autos, o Tribunal local reformou a dosimetria da pena para afastar a valoração negativa relativa à culpabilidade e justificou o aumento da pena-base em razão dos antecedentes criminais conforme a seguinte fundamentação (eDOC 2, p. 211/215):



    3. Dosimetria Em relação à carga a ser atribuída a cada vetorial, quando da primeira fase dosimetria, a Quarta Seção desta Corte vem entendendo que inexiste um critério matemático rígido, de modo que tal quantum é submetido à discricionariedade do julgador, que examinará o valor que cada vetorial apresenta no caso concreto. Nessa direção:



    (...)



    A propósito, esse entendimento visa justamente a efetivar o princípio constitucional da individualização da pena. 



    A dosimetria da pena, portanto, "(...) se reveste de certa discricionariedade, porquanto o Código Penal não imprime regras absolutamente objetivas para sua fixação" (STJ, AgRg no AREsp 499.333/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 07/08/2014).



    (...)



    A vetorial maus antecedentes foi negativada em razão de o réu já ter sido condenado definitivamente por crime de descaminho praticado antes do fato objeto destes autos (em 30/08/2018), na ação penal de nº 5004917- 95.2019.404.7005, tendo transitado em julgado para a defesa em 14/10/2021. 



    Tendo em vista a existência de condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal, mas com trânsito em julgado posterior, correta a valoração negativa da vetorial maus antecedentes. Nesse sentido:



    (...)



    Considerando a valoração negativa da vetorial maus antecedentes, exaspero a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo observado o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima estabelecidas no tipo penal. 



    Assim, a pena-base fica fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.



    Observo que o Tribunal local, soberano quanto à matéria fática, concluiu que os maus antecedentes recomendavam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (aumento de 4 meses e 15 dias de reclusão). Não há ilegalidade nessa conclusão.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante. 



    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. WRIT JULGADO PREJUDICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. Escorreita a decisão do Superior Tribunal de Justiça que julga prejudicado writ impetrado contra decisão da Corte Estadual que já fora impugnada por meio de agravo em recurso especial, ao qual negado provimento anteriormente. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 118196, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente